Tribunal: TJDFT
Processo: 0002611-32.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002611-32.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VIRGINIA MELLO BATISTA DA SILVA SUCESSOR: ALTAIR BATISTA DA SILVA, FERNANDO MELLO BATISTA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimem-se os sucessores da credora VIRGINIA MELLO BATISTA DA SILVA, por publicação, para que, no prazo de 10 (dez) dias, diligenciem a remessa da requisição retificadora acompanhada de formal de (sobre)partilha e de escritura pública de (sobre)partilha englobando o precatório em epígrafe, conforme estabelecido nas decisões IDs 21081990 e 21729284, sob pena de rejeição da proposta de acordo direto. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios